Tribunal: TJDFT
Processo: 0732117-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ADJUDICAÇÃO. PENHORA ANTECEDENTE. ORDEM CRONOLÓGICA. POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido liminar contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão.

2. A adjudicação é a forma de expropriação judicial por meio da qual o bem penhorado é retirado do patrimônio do executado e transferido, como forma de pagamento, ao patrimônio do credor. 2.1. Havendo mais de um credor, a preferência se estabelece em favor daquele com penhora antecedente, observando-se entre eles a ordem cronológica de constrição.

3. Devido o deferimento da penhora no rosto dos autos que, no caso, pode possibilitar à agravante a penhora de eventual crédito que vier a surgir com a hasta pública do imóvel.

4. Recurso provido.